Tribunal: TJMT
Processo: 1019668-49.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019668-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO), ANA JULIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 061.635.601-32 (AGRAVANTE), JOSE RICARDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 482.302.781-72 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ROSA LIMA - CPF: 321.194.021-91 (AGRAVADO), ZILDETE ROSA DA SILVA ALVES - CPF: 356.995.741-15 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS ANGELIM VIEIRA - CPF: 042.391.631-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTINA COSTA ANGELIM - CPF: 370.305.152-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSVALDO BENITES ALVES - CPF: 199.797.381-20 (AGRAVADO), THAIS VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 041.711.691-86 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE HERANÇA - PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO SUCESSÓRIO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - NÃO CONFIGURAÇÃO - RESERVA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO - ART. 628, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por herdeira contra decisão proferida nos autos de inventário que indeferiu o pedido de suspensão do feito sucessório até o trânsito em julgado de ação anulatória de escritura pública de renúncia de herança. A agravante sustenta que foi induzida, mediante coação e vício de consentimento, a renunciar aos direitos hereditários decorrentes da sucessão de sua genitora, companheira sobrevivente do de cujus, e que a procedência da ação anulatória poderá alterar a composição patrimonial e a distribuição dos quinhões hereditários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em definir se a ação anulatória de escritura pública de renúncia de herança ajuizada pela agravante configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do inventário, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC constitui medida excepcional e demanda interpretação restritiva, em observância ao princípio da duração razoável do processo.

4 - A mera possibilidade de a ação anulatória repercutir na definição dos quinhões hereditários não caracteriza prejudicialidade externa direta e necessária apta a inviabilizar o regular prosseguimento do inventário.

5 - A suspensão indefinida de inventário em tramitação desde 2021, com fundamento em alegações que dependem de ampla instrução probatória em processo autônomo, impõe ônus excessivo aos demais herdeiros e compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

6 - O eventual reconhecimento da invalidade da renúncia hereditária pode ser oportunamente considerado nos autos do inventário, mediante adoção de medidas adequadas, inclusive readequação da partilha ou reserva do quinhão controvertido.

7 – A reserva de bens ou do quinhão hereditário controvertido, prevista no art. 628, parágrafo único, do CPC, constitui medida suficiente para resguardar eventual direito sucessório da agravante, sem necessidade de paralisação integral do inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ação anulatória de escritura pública de renúncia de herança não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do inventário.

2. A suspensão do inventário com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC possui caráter excepcional e deve ser interpretada restritivamente em observância ao princípio da duração razoável do processo.

3. A reserva de quinhão hereditário, nos termos do art. 628, parágrafo único, do CPC, constitui medida adequada para resguardar eventual direito sucessório controvertido sem inviabilizar o regular andamento do inventário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ANA JÚLIA VIEIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Inventário n.º 1000149-55.2021.8.11.0003, instaurado pelos
HERDEIROS DO ESPÓLIO DE

NARCISO VIEIRA DA SILVA
e representado pelo inventariante
JOSÉ RICARDO VIEIRA DA SILVA
, que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito sucessório até o trânsito em julgado da Ação Anulatória de Escritura Pública de Renúncia de Herança n.º 1023846-66.2025.8.11.0003.

Consta dos autos originários que o inventário foi instaurado em razão do falecimento de Narciso Vieira da Silva, ocorrido em 26/10/2020, tendo sido indicado como único bem integrante do acervo hereditário a Fazenda Santa Paz, imóvel rural com área de 250 hectares, matriculado sob o n.º 61.504 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.

A agravante sustenta, em síntese, que é filha do de cujus e de Juranildes de Castro e Silva, companheira sobrevivente do falecido, a qual veio a óbito no curso do inventário.

Afirma que, após o falecimento de sua genitora, foi induzida a formalizar escritura pública de renúncia dos direitos hereditários decorrentes da sucessão materna, ato que reputa viciado por coação e vício de consentimento.

Aduz que ajuizou ação autônoma visando à anulação da referida escritura pública, cuja procedência poderá alterar substancialmente a composição patrimonial e a distribuição dos quinhões hereditários, razão pela qual defende a existência de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do inventário, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Argumenta que o prosseguimento do inventário antes da definição da validade da renúncia poderá ocasionar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de homologação da partilha em desconformidade com os direitos sucessórios que afirma possuir.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ao agravados, alegam que a suspensão é medida protelatória, que a escritura pública goza de presunção de validade e que eventual direito da agravante pode ser resguardado ao final, sem a necessidade de paralisar um inventário que já tramita há anos, em prejuízo dos demais herdeiros.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no mérito do recurso, por entender ausente o interesse público que a justificasse (ID. 374853383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a Ação Anulatória de Escritura Pública de Renúncia de Herança ajuizada pela agravante configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do inventário, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

A agravante argumenta que a validade da partilha depende do resultado da ação anulatória. Embora a conexão entre as causas seja inegável, a suspensão do processo, como já assinalado na decisão liminar, é medida de caráter excepcional.

Sua aplicação deve ser interpretada restritivamente, a fim de não colidir com o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

A suspensão indefinida de um inventário que se arrasta desde 2021, baseada em alegações que ainda demandam robusta instrução probatória em outro feito, mostra-se uma medida excessivamente gravosa aos demais herdeiros e contrária à efetividade da jurisdição.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, em situações como a presente, a suspensão total do inventário pode e deve ser substituída por uma medida alternativa que harmonize os interesses em conflito: a reserva de bens ou do quinhão hereditário controvertido, conforme autoriza o art. 628, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO PARTICULAR - PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE INVENTÁRIO E DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO - ART. 313 DO CPC - HIPÓTESES TAXATIVAS DE SUSPENSÃO NÃO CONFIGURADAS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE QUINHÕES HEREDITÁRIOS - VIA PRÓPRIA NO INVENTÁRIO - POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO E RESERVA DE QUINHÃO (ART. 628 DO CPC)- MEDIDA SUFICIENTE PARA RESGUARDO DE EVENTUAL DIREITO - INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO ANULATÓRIA PARA SUSPENDER FEITOS EM TRÂMITE PERANTE OUTRO JUÍZO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- As hipóteses de suspensão do processo são taxativamente previstas no art. 313 do CPC - Em não havendo prejudicialidade externa apta a justificar o sobrestamento dos feitos sucessórios, impossível determinar sua suspensão

- Eventual procedência da ação anulatória não impede o regular andamento do inventário

- Aquele que se julgar preterido na ação de inventário, pode pleitear sua habilitação nos próprios autos do inventário

- Possibilidade de reserva de quinhão como medida suficiente para resguardar eventual direito hereditário (art. 628 do CPC)

- Ausência de competência do juízo da ação anulatória para suspender processos em trâmite perante outro juízo

- Recurso a que se nega provimento.

(TJMG, RAI 0134921-82.2025.8.13.0000, 8ª CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA, RELATOR: DES. DELVAN BARCELOS JÚNIOR, JULGADO EM 12/03/2026).

Ainda,

INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - SUPENSÃO DO INVENTÁRIO PARA RECONHECIMENTO DE ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA - INADMISSIBILIDADE - REDISTRIBUIÇÃO DAS DÍVIDAS NA PROPORÇÃO DA HERANÇA ANTES DA PARTILHA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ausência de intimação quando a parte, apesar de ter vista dos autos em várias oportunidades, queda-se inerte.

A suspensão de inventário somente é possível em casos excepcionais. Em havendo ação de reconhecimento de legítima paralela ao inventário, reserva-se o quinhão do herdeiro requerido naquela, para que não haja prejuízo.

A herança é responsável pelas dívidas do espólio até o momento da partilha. Inteligência do art. 1997, caput, do Código Civil.

(TJMT, RAC 0002055-03.2003.8.11.0012 100213/2010, QUINTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 16/02/2011).

Nesse sentido, a decisão ora agravada (id. 229353087 da origem), acertadamente consignou que:

No caso em análise, embora a ação anulatória mencionada trate de questão que, em tese, pode repercutir na esfera de direitos da requerente, não se verifica, neste momento, prejudicialidade direta e necessária que imponha a paralisação do presente processo.

Isso porque eventual procedência da ação anulatória poderá ser oportunamente considerada nestes autos,
mediante a adoção das medidas cabíveis, inclusive com a readequação da partilha
ou reserva de bens, caso pertinente
, não havendo risco de inutilidade do provimento jurisdicional ora buscado
.

Dessa forma, ausente a indispensável prejudicialidade externa, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e mantenho a higidez da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026